Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701718-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: GILSON MIRANDA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0720520-72.2022.8.07.0009, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (Id. 42896439): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja arrestado o montante R$29.902,45 (vinte e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) em contas bancárias das Rés, bem como para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos. Alega o autor que tinha a intenção de financiar um imóvel para compra imediata, mas que, ao pagar o valor da entrada por meio de depósito feito para a 1a Requerida, recebeu informações de que não seria um financiamento, mas um consórcio e que deveria aguardar a contemplação. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que o documento de ID n. 145807029 comprova a transferência feita à 1a Requerida. Neste momento processual, muito embora devam ser submetidas ao contraditório as irregularidades narradas pelo autor quanto às informações referentes ao tipo de contratação, verifico que as alegações são verossímeis, principalmente quando comprovado o depósito de valor significativo para aquisição do bem por meio do consórcio sem que tenha havido prévia contemplação da cota em tese adquirida. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, o requisito está presente, considerando a possibilidade de que ambas as rés tenham se apropriado da quantia de forma fraudulenta, o que exige a adoção de providências no sentido de arrestar tal valor a fim de garantir o direito do autor, em caso de procedência do pedido. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino o bloqueio via SISBAJUD, do valor de R$29.902,45 (vinte e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) em contas bancárias das Rés. Relativamente à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, conforme dispõe o art. 473 do Código Civil, é possível aresilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes. Portanto, havendo intenção inequívoca do demandante na resolução do negócio jurídico não se mostra razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas, devendo ser suspensa tal obrigação, enquanto os contratantes discutem judicialmente os efeitos e valores devidos decorrentes da desistência do contrato. O perigo de dano também está evidenciado, uma vez que impor à parte que continue a arcar com as obrigações de um negócio cujo desinteresse é manifesto, causaria ao requerente restrições orçamentárias desnecessárias. Também não há perigo de irreversibilidade da medida, já que as partes podem optar pela continuidade da avença nos moldes em que entabulada inicialmente, ou alterá-la, conforme queiram. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas relativas ao consórcio descrito na inicial (cota 695/grupo 1002 e cota771/ grupo 1003). Com efeito, suspendo os efeitos da mora e determino à Ré que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, sem prejuízo da obrigação de indenizar por eventuais perdas e danos. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC).Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I”. Alega a Agravante, em suma, que não se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência. Assevera não haver indícios de dilapidação do seu patrimônio ou de insolvência, sendo empresa sólida que possui patrimônio e aplicações financeiras. Sustenta que, ao contrário do alegado, não há vício na contratação, pois o Agravado teve ciência do tipo de ajuste firmado (consórcio), valor das parcelas e forma de contemplação. Destaca que a não comercialização de cotas contempladas foi inserida com destaque no contrato firmado pelas partes, de modo que o Agravado não pode alegar desconhecimento. Aduz que, segundo a Lei 11.795/2008 e a Circular n°. 3.432/2009 do Banco Central do Brasil, a contemplação ocorre por meio de sorteio ou lance, e o cancelamento poderá ocorrer com a restituição integral ou parcial dos valores pagos, a depender do momento do requerimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o bloqueio de valores em sua conta corrente e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 42896436 e 42896437). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela provisória deferida, a fim de desbloquear os valores retidos em sua conta corrente. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado postulou tutela provisória de urgência para arrestar R$ 29.902,45 (vinte e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) em contas bancárias da Ré, bem como para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato. A Agravante, por sua vez, alega inexistir vícios de consentimento na contratação do consórcio e de indícios de dilapidação patrimonial ou insolvência que justifique o deferimento da tutela provisória. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser concedida para assegurar o direito da parte que a requer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a probabilidade do direito do Agravado resulta de indícios de fraude e vício de consentimento na contratação do consórcio. Como bem observou o eminente Juiz, “Neste momento processual, muito embora devam ser submetidas ao contraditório as irregularidades narradas pelo autor quanto às informações referentes ao tipo de contratação, verifico que as alegações são verossímeis, principalmente quando comprovado o depósito de valor significativo para aquisição do bem por meio do consórcio sem que tenha havido prévia contemplação da cota em tese adquirida.” Destaca-se, ainda, que, conforme as certidões apresentadas, a Agravante responde a diversos procedimentos em diversos Estados e há matérias jornalísticas que noticiam possível esquema fraudulento, o que reforça a necessidade do arresto1. Ademais, trata-se de medida reversível, pois a qualquer tempo no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto, caso julgado improcedente o pedido deduzido na ação proposta pelo Agravado contra a Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora